Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-54.2023.8.11.0100
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000345-54.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BORGES - CPF: 045.049.958-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO –MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS A PRODUZIR – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– DANO MATERIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado se foi oportunizada a defesa e apelante não juntou quaisquer documentos, bem como manifestou-se expressamente que não tinha provas a produzir.

O Auto de Infração e Relatório Técnico lavrados pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental possuem presunção
juris tantum
de veracidade, incumbindo ao degradador a sua desconstituição.

Aplica-se a

inversão do ônus da prova em ação ambiental.

A responsabilidade do degradador, em matéria ambiental, é objetiva.

A reparação ambiental deve ser integral.

Para a configuração do dano moral coletivo é necessária a demonstração de intranquilidade social.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000345-54.2023.8.11.0100, a qual julgou procedente o pedido, condenando o Apelante na obrigação de recuperar a área degradada; pagar indenização por danos ambientais no valor de R$376.992,00 e danos morais coletivos no valor de R$75.000,00.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa diante da necessidade de novas provas; que a inversão do ônus da prova não se justifica, pois não há hipossuficiência do Ministério Público;

inexistência de dano ambiental por falta de prova pericial; inexistência de dano moral coletivo e que os valores são desproporcionais; que a responsabilização sem comprovação de dolo ou culpa desconsidera o princípio da presunção de inocência; que a responsabilidade objetiva não pode ser aplicada de forma genérica.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar
a produção de provas; subsidiariamente, requer a minoração dos valores das condenações de dano ambiental material e moral coletivo, considerando a desproporcionalidade e a condição financeira do assistido, pessoa de baixa renda.

Contrarrazões do Ministério Público no Id 210876220, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça não emitiu parecer.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

A presente ação foi ajuizada tendo como fundamento a atividade fiscalizatória da equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a qual constatou que nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2020 houve o desmatamento sem autorização de 75,3984 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, no imóvel rural denominado “Sítio Renascer”, de propriedade do apelante, situado na zona rural do Município de Brasnorte/MT, conforme Auto de Infração nº 21043950, Termo de Embargo nº 21044593, Notificação nº 21042780 e Relatório Técnico nº 328.

O douto juízo
a quo
deferiu a inversão do ônus da prova e o pedido liminar, determinando que o Apelante apresentasse o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD em 90 dias, sob pena de multa diária,; se abstivesse de praticar atividades lesivas ao meio ambiente que estivessem sendo realizadas sem autorização ou licença do órgão ambiental, sob pena de multa diária; a suspensão de participação do apelante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público.

Todavia, o apelante não comprovou que tomou qualquer medida para cumprir a decisão liminar, não obstante tenha decorrido o prazo concedido pelo juízo
a quo.

Apresentou contestação questionando a veracidade dos documentos (auto de infração, etc.), como meio de prova, mas não juntou qualquer documento com a contestação.

Após a réplica à contestação, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir e o apelante juntou a petição Id 210876215, assim redigida: “
..., vem, perante deste Juízo, informar que não possui provas a produzir.”

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado se o próprio apelante informou que não tinha provas a produzir, e não juntou qualquer documento com a contestação.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Preliminar

Inversão do ônus da prova

Com relação à inversão do ônus da prova, foi determinada a inversão na decisão liminar e confirmada na sentença, não havendo qualquer irregularidade.

Neste ponto, ressalta-se que a inversão do ônus da prova sequer produziu efeitos no julgamento, pois o apelado se desincumbiu de comprovar a ocorrência do desmate ilegal, mediante Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição, Notificação, Relatório Técnico, e cabia ao apelante o ônus de prova fato modificativo, extintivo ou impeditivo, ou seja, que não promoveu o desmatamento.

Entretanto, sequer alegou que não houve o desmate,

questionando a veracidade dos documentos produzidos pelo órgão ambiental em fiscalização como meio de prova.

Ademais, a inversão do ônus da prova em ação ambiental, cuja inicial é instruída com todos os documentos da fiscalização que detectou a degradação pelo órgão ambiental,

é medida que se impõe, pois incumbe ao degradador comprovar que não praticou conduta lesiva ao meio ambiente, no caso, desmate de vegetação nativa de especial preservação, incumbindo-lhe demonstrar que sua conduta está de acordo com as diretrizes ambientais, em consonância
com o princípio da precaução.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA REFORMA DO VALOR DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento sedimentado no verbete nº 618 do STJ, “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

2. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente.

(...).

(N.U 1011927-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Diante disso, a manutenção da inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

MÉRITO

O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública Ambiental contra Luiz Carlos Borges
, aduzindo que por meio de Inquérito Civil a
equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) verificou o desmatamento de uma área total de 75,3984 hectares de floresta nativa na propriedade do Apelante, sem autorização ou licença ambiental no período de 2016 a 2020.

Importante ressaltar que na inicial o Apelado esclarece que apesar de a área total do desmate ser de 75,3984 hectares, o objeto desta ação refere-se somente ao desmate promovido nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2020, totalizando 32,2332 hectares, já que o desmate ocorrido no ano de 2019 é objeto de outra ação.

Como já relatado, o desmate de vegetação nativa de especial preservação (Amazônia) foi constatado por fiscalização do órgão ambiental, foi lavrado o Auto de Infração, o Termo de Embargo/Interdição, Notificação e Relatório Técnico.

O apelante questiona a responsabilização objetiva, alegando violação ao princípio da inocência, que a fiscalização promovida pelo órgão ambiental é unilateral.

O auto de infração ambiental possui presunção
juris tantum
de veracidade e, portanto, é incumbência do degradador desconstituí-lo.

A propósito:

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal.

2. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao réu desconstituí-los.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001524-30.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

1. O Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e outros documentos administrativos possuem presunção “juris tantum” de sua legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que compete ao autuado o ônus de provar o contrário, conforme estipulado no art. 373, II, do CPC, por meio da apresentação de evidências contundentes que possam contestar as constatações realizadas pela autoridade competente.

2. No caso de infração ambiental decorrente de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. Portanto, para que haja a imputação de responsabilidade, é suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme estabelecido nos artigos 225, § 3º da CF/88 e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Do exame dos autos não resta dúvidas de que o apelante causou danos ambientais na área rural denominada Sítio Renascer, no Município de Brasnorte, consistente no desmate de 32,2332 hectares de floresta nativa, de especial preservação (Amazônia), sem autorização/licença do órgão ambiental competente.

O art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Em se tratando de infração ambiental por danos causados ao meio ambiente,
a responsabilidade é objetiva
, de maneira que para a responsabilização do degradador basta a constatação do dano e o nexo de causalidade, tal como disposto nos arts. 225, § 3º da CF/88 e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

Assim, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo apelante (desmatamento de floresta nativa) e o dano ambiental, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, devendo ser mantida a condenação, quanto à obrigação de fazer de recuperação da área afetada.

Contudo, no que se refere à condenação por dano moral coletivo, devem ser acolhidas as razões recursais no sentido de que
“
o fato não ultrapassou os limites toleráveis, não sendo grave o suficiente para ocasionar intranquilidade social ou alterações na ordem coletiva, não devendo prosperar a decisão de conceder a pretensão de indenização por danos morais coletivos”.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido, destaca-se:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) (STJ - AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL
- MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
.

(...)

5.
O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado
. 6. Recurso de Apelação provido em parte.” (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

(g.n.)

Na hipótese, não há elementos de que o desmate promovido pelo apelante sem a licença/autorização do órgão ambiental causou intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Por fim, no tocante à condenação por dano material, o apelante alega que é desproporcional e destituído de fundamentação sólida, não encontra respaldo na sua capacidade econômica, tratando-se de imposição excessiva.

A principal finalidade da indenização pelo dano material é recompor os danos causados pela degradação.

No caso em tela, o apelante se manteve inerte em promover a recuperação da área degradada, não demonstrou a menor intenção de cumprir a medida liminar concedida, sequer apresentando o Plano de Recuperação.

Observa-se que a sentença assim fundamentou a fixação do dano material:

“Assim, no que atine ao quanto devido, arbitro a importância de R$ 376.992,00 (trezentos e setenta e seis mil e novecentos e noventa e dois reais) como estimado em termo de apreensão n. 21043950 (Id: 116205855), a ser pago cumulativamente à recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental.”

Entretanto, a estimativa feita pelos agentes de fiscalização, constante do Auto de Infração, foi realizada em relação ao total da área desmatada - 75,3984 hectares - e o objeto desta ação se refere somente à área de 32, 2332 hectares, devendo ser retificada a sentença neste aspecto, a fim de corresponder ao fundamento do juízo de primeiro grau, qual seja, a estimativa real do órgão ambiental.

Verifica-se do Auto de Infração nº 21043950, no campo descrição do valor da multa, o seguinte: 73,3984 hax5000=376.992. Valor total da multa R$ 376.992,00.

Logo, a estimativa do órgão ambiental é de R$5.000,00 por hectare, o que resulta em 32,2332 ha x 5.000= 161.166,00.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por dano material, nos termos da fundamentação da sentença, de acordo com a estimativa do órgão ambiental, todavia, readequado o valor para a área que é objeto desta ação, de 32,2332 hectares.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de excluir a condenação por dano moral coletivo e readequar o valor do dano material para R$161.166,00 (cento e sessenta e um mil, cento e sessenta e seis centavos), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024